Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-47.2020.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000591-47.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON MAMEDES DA CUNHA - CPF: 903.840.241-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL NINO CURI KACHAN - CPF: 078.549.077-90 (VÍTIMA), MARIA IZAULINA DA CUNHA - CPF: 503.284.171-49 (ASSISTENTE), JOSE MAMEDES DA CUNHA - CPF: 207.564.451-91 (ASSISTENTE), SILVIO MANOEL DOS PASSOS - CPF: 772.004.541-68 (ASSISTENTE), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (ASSISTENTE), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito

tirado em face da decisão que pronunciou
Ailton Mamedes da Cunha
, como incurso nas penas do art. 121,
§2º, incisos
II e VI c/c §2º- A, I, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa busca pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que o acusado não agiu com a intenção de matar. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora por motivo fútil.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 16347399).

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 152509605).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 165625650, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não agiu com a intenção de matar e, subsidiariamente,
pugna pela exclusão da qualificadora por motivo fútil.

Consta dos autos que no dia 19 de maio de 2018, por volta das 23h30min, na residência do casal sediada na Avenida 23 de maio, nº 629, na cidade de Araputanga-MT, o réu ao saber que a vítima recebeu uma mensagem de um amigo se mostrou bastante enciumado começando uma discussão e em seguida começou a desferir golpes de faca na mesma.

Segunda consta, o casal vivia em união estável a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, sendo o relacionamento marcado por constantes agressões físicas e psicológicas. Frisa-se que apesar de a vítima estar recém-operada e debilitada, o réu mesmo percebendo que a mesma estava sem consciência, continuou a golpeá-la.

Em meio aos gritos da discussão, os pais do réu se dirigiram a residência do casal, quando então se depararam com a situação da vítima Raquel Nino, muito ensanguentada com uma perfuração grande no pescoço, prestando o devido socorro.

A denúncia foi recebida em 10/06/2020 e em audiência de instrução o réu Ailton Mamedes da Cunha permaneceu em silêncio, enquanto a vítima narrou:

Esclareceu que a causa da discussão foi a mensagem de um amigo, perguntando se ela estava bem da recente cirurgia. Disse que ela respondeu para o amigo que estava bem e que o Ailton viu a mensagem e disse: “Ah, você está ai com os seus machos, né?”. Disse que ela respondeu para AILTON que conhecia o amigo há 12 (doze) anos, pois ele é amigo dela desde o Rio de Janeiro, mas AILTON não aceitava amizade dela com ninguém. Disse que no dia em que ela foi comer junto com as meninas, AILTON deu uma surra quando ela chegou em casa, quebrando duas costelas dela e deixando um olho roxo. Disse que AILTON ainda tentou estrangulá-la, porque ele não aceitava que ela tivesse amizade com ninguém. Disse que ele não deixava ela ir nem para a igreja com mãe dele. Narrou que toda vez que ele bebia ela ficava agressivo e que, no dia dos fatos, ela correu para pegar a faca e chamar alguém para se defender. Disse que ele arrancou a faca da mão dela e tacou no pescoço dela, que ela levou 06 (seis) pontos na mão. Disse que nessa hora começou a ver muito sangue. Disse que, além deles, só tinha o filho de 01 (um) ano em casa, mas estava dormindo. Disse que os sogros dela moravam na parte de cima da casa e na hora que ela gritou, eles foram socorrer ela. Disse que eles a colocaram no carro da vizinha e foram para o hospital. Disse que quando AILTON deu a primeira facada, ela não desmaiou. Disse que ela pediu socorro e foi tentar buscar o celular para pedir socorro, mas ela tinha escondido porque ele sempre quebrava os telefones dela, mas que não deu tempo de achar e ela desmaiou em cima da cama.(...)Relatou que acredita que AILTON parou de dar as facadas porque achou que ela tinha morrido, em virtude da quantidade de sangue, porque uma das facadas pegou o esôfago dela, tendão e nervo e, por isso, saiu muito sangue. Disse que ele apavorou e fugiu, porque achou que ela tinha morrido. Disse que ele xingava ela o tempo todo.(...)Disse que quando ele deferiu os golpes de faca, ela estava de frente para ele. Disse que estava próxima dele. Disse que ele segurou o braço dela e arrancou a faca com a outra mão e já acertou o pescoço dela. Disse que AILTON tem um 1,76 de altura e pesa 126kg.

A testemunha,
PM SÍLVIO MANOEL DOS PASSOS
, narrou:

“
que, no dia do ocorrido, foram solicitados pela enfermeira do plantão, visto que havia dado entrada no hospital uma vítima de arma branca. Disse que chegaram ao local e RAQUEL explicou que seu amasio tinha tentado matá-la. Disse que RAQUEL contou que AILTON tinha ingerido bebida alcoólica.

Narrou que foram até a casa do pai do suspeito e este informou que AILTON tinha evadido do local e que a faca também tinha sumido. Disse que ela estava falando normal, mas que ela estava meio embriagada e emotiva, chorando muito.

Aduziu que RAQUEL perdeu muito sangue. Disse que quando chegaram, ela já estava no hospital, deitada na maca. Disse que ela conseguia responder as perguntas de forma lógica. Disse que percebeu que ela bebeu bebida alcoólica pelo odor etílico e pela fala. Disse que já ouviu falar que constantemente RAQUEL e AILTON estavam envolvidos em ocorrências de agressão (Id 163437387).”

Encerrada a primeira fase procedimental, o Juízo singular pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art.
121,
§2º, incisos
II e VI c/c §2º- A, I, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal.

Pois bem. Sem razão o apelante.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Isso porque,
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

No caso, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios que denotam elevada probabilidade de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque, consta no Laudo de Exame Complementar (Id. 163437293) que vítima sofreu 07(sete) golpes por arma branca, sendo a vítima submetida a tratamento cirúrgico e transfusão de sangue, permanecendo internado.

Com efeito, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao golpear a vítima na região do tórax, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi,
a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio Tentado para Lesão Corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVADE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA - 1. DESCLASSIFICAÇÃOPARA LESÃO CORPORAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE - FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Subsistindo indícios de dolo letal, na modalidade tentada, por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio. 2. Recurso desprovido
.”
(RESE n. 0020657-97.2013.8.11.0042 – Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 07/02/2023 – Publicado no DJE 13/02/2023). (destaquei)

Diante do contexto probatório anteriormente descrito, havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o recorrente a autor do fato,
em tese caracterizador de crime doloso contra a vida
, com no caso em que restou demonstrada inclusive o uso de arma branca e da região/gravidade da lesão, a questão deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para tanto (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República), sendo, portanto, imperativa a manutenção da pronúncia (art. 413, do Código de Processo Penal).

Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora (motivo fútil) está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória subsídio suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência, em virtude da prática da conduta delitiva a ele imputada motivada por uma simples mensagem de amigo próximo da vítima que buscou por informações a respeito de sua saúde.

Ademais, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima que estava em período pós-operatório, portanto, impossível se defender.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Feitas tais considerações, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023